Tribunal: TJDFT
Processo: 0715182-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715182-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: P.M.F. RUDGE COMERCIAL LTDA - ME, PAULO ANTONIO DANIEL RUDGE, MARILDA LOBAO RUDGE, ANA MARIA DANIEL RUDGE D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. E OUTRO em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709401-46.2019.8.07.0001, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelos executados. Em sede de contrarrazões, os exequentes alegam que o recurso não deve ser conhecido, porquanto não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as agravantes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias sobre a preliminar aventada. Além disso, compulsando o sistema informatizado PJe, verifica-se que há um agravo de instrumento (no 0714951-88.2020.8.07.0000) associado a este recurso, distribuído a minha relatoria. Assim, para se evitar a prolação de decisões conflitantes, determino a associação destes autos com os autos no 0714951-88.2020.8.07.0000 para julgamento conjunto. À Secretaria para providências. Brasília, 9 de julho de 2020 17:03:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador